Tribunal: TJDFT
Processo: 0750473-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750473-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DUARTE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCELO DUARTE contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0708745-40.2025.8.07.0014 ajuizado em seu desfavor por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e OUTROS, deferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença, com o prosseguimento dos atos executivos, notadamente a imissão na posse, e a cobrança da quantia de R$ 420.884,52, e dispensou a prestação de caução pelos exequentes, ora agravados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 253996899 dos autos originários), in verbis: I - RELATÓRIO Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA formulado por MICHELLE DA COSTA TAVARES, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO e CARLOS JOSE SOARES em desfavor de MARCELO DUARTE, ambos devidamente qualificados nos autos. O pleito executivo fundamenta-se no título executivo judicial consubstanciado na sentença proferida no bojo do Processo no 0707768-87.2021.8.07.0014, que tramitou neste Juízo, a qual, integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Imissão na Posse. O dispositivo condenatório determinou a imissão dos então autores, ora exequentes, na posse dos imóveis localizados na QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Guará–II/DF, especificamente as unidades de no 302, 401, 402, 403, 404, 503, e a loja 2, além de condenar o réu, ora executado, ao pagamento de uma taxa de ocupação mensal correspondente a 1% do valor da fração ocupada, fixada em R$ 689,02 (seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos) por imóvel, com incidência a partir da data da arrematação (31/03/2021) até a efetiva desocupação, bem como ao pagamento dos impostos e demais taxas incidentes sobre os bens. Os exequentes protocolaram a petição inicial deste cumprimento de sentença provisório instruindo o pedido com as peças processuais pertinentes, incluindo cópia da sentença, dos acórdãos e as planilhas de cálculo do débito. Instada a emendar a inicial para regularizar o recolhimento das custas processuais, a parte exequente apresentou petições sucessivas, culminando com a juntada do respectivo comprovante de pagamento, conforme certificado pela Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, e, em momento posterior, acostou aos autos os acórdãos proferidos pela Egrégia 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que negaram provimento aos recursos de apelação interpostos pelo executado nos feitos conexos, confirmando a sentença ora executada. Após a regularização processual, a parte exequente reiterou os pedidos, pleiteando a intimação do executado para pagar a quantia líquida apurada de R$ 420.884,52 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme a "Atualização monetária ATÉ 29 09 2025 MARCELO DUARTE". Ademais, requereu a expedição de mandado de imissão na posse para as unidades no 401, 402, 403, 404, 503 e a loja 2, com a concessão de prazo de quinze dias corridos para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento forçado com auxílio de força policial, caso necessário. Postulou, ainda, a constituição dos próprios exequentes como depositários fiéis dos bens móveis que porventura guarneçam os imóveis e a dispensa da prestação de caução, dada a longa tramitação do feito principal e a elevadíssima probabilidade do seu direito, já corroborado em segunda instância. Os autos vieram conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Da Admissibilidade do Cumprimento Provisório de Sentença O presente pedido de cumprimento provisório de sentença preenche os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil. O artigo 520 do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo corre por iniciativa do exequente, observando-se, no que couber, as mesmas regras do cumprimento definitivo. No caso em tela, o título executivo judicial é a sentença proferida na Ação de Imissão na Posse no 0707768-87.2021.8.07.0014, a qual reconheceu a exigibilidade de obrigação de entregar coisa certa (imissão na posse) e de pagar quantia certa (taxa de ocupação e encargos). Conforme se extrai da petição inicial, e confirmado pela decisão interlocutória proferida em sede de Apelação Cível e, posteriormente, pelo próprio mérito dos acórdãos juntados, os recursos interpostos pelo executado foram recebidos apenas no efeito devolutivo. A situação jurídica tornou-se ainda mais robusta com o julgamento das Apelações Cíveis no 0707768-87.2021.8.07.0014 (Acórdão no 2051437) e no 0711926-20.2023.8.07.0014 (Acórdão no 2051440) pela Egrégia 1a Turma Cível, que negaram provimento aos apelos do executado e confirmaram integralmente a sentença de primeiro grau, consolidando a verossimilhança e a probabilidade do direito dos exequentes. Portanto, estando o feito devidamente instruído, com o recolhimento das custas pertinentes e a presença de um título executivo judicial formado em cognição exauriente, ainda que pendente de trânsito em julgado, a instauração da fase de cumprimento provisório é medida que se impõe, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional. Da Obrigação de Pagar Quantia Certa A parte exequente apresentou, por meio do documento denominado "Atualização monetária ATÉ 29 09 2025 MARCELO DUARTE", uma planilha de cálculo que aponta um débito no montante de R$ 420.884,52 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Em uma análise perfunctória, compatível com esta fase processual, os cálculos parecem guardar conformidade com os parâmetros fixados no título executivo, contemplando a taxa de ocupação mensal, os juros de mora e a correção monetária desde os respectivos vencimentos. Dessa forma, cabe dar início aos atos executivos relativos à obrigação de pagar. Nos termos do que dispõe o artigo 523 do Código de Processo Civil, o executado deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento voluntário do débito. É imperioso adverti-lo que a ausência do pagamento no prazo legal ensejará a incidência automática de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme preconiza o § 1o do referido dispositivo legal. Da Obrigação de Entregar Coisa (Imissão na Posse) A pretensão principal, objeto da ação de conhecimento, consiste na imissão dos exequentes na posse dos imóveis que arremataram legitimamente. Tratando-se de obrigação de entregar coisa, a efetivação da tutela específica deve seguir o rito previsto no artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil. A sentença, confirmada em segundo grau, foi categórica ao reconhecer o direito dos exequentes à posse e a natureza injusta da ocupação perpetuada pelo executado. Assim, defiro a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos exequentes, referente às unidades no 401, 402, 403, 404, 503 e a loja 2, todas situadas no empreendimento localizado na QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Guará–II/DF, uma vez que a unidade 302 já se encontra na posse dos credores por força de decisão liminar pretérita. Para garantir a razoabilidade e a dignidade no cumprimento da ordem, concedo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da intimação pessoal do executado ou de quem quer que esteja ocupando os imóveis em seu nome, para que promovam a desocupação voluntária, com a entrega das chaves e a retirada de seus pertences. Findo o prazo sem o cumprimento voluntário da obrigação, a imissão na posse deverá ser executada de forma coercitiva pelo Oficial de Justiça designado, que fica, desde já, autorizado a solicitar o auxílio de força policial, caso encontre qualquer embaraço ou resistência ao cumprimento da diligência, a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento. No que tange aos bens móveis que eventualmente guarneçam os imóveis e que não sejam retirados pelos ocupantes dentro do prazo concedido, determino que o Oficial de Justiça proceda ao seu arrolamento e descrição pormenorizada, constituindo os exequentes como fiéis depositários, os quais deverão zelar pela guarda e conservação dos itens até ulterior deliberação deste Juízo. Da Dispensa da Caução A regra geral, insculpida no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, determina que o cumprimento provisório de sentença que implique em atos como o levantamento de depósito em dinheiro, ou que possa resultar em grave dano ao executado, sujeita-se à prestação de caução suficiente e idônea por parte do exequente. Contudo, o artigo 521 do mesmo diploma legal prevê hipóteses em que tal garantia é dispensada, autorizando o julgador, em seu parágrafo único, a dispensá-la nos casos em que a exigência se manifestar desnecessária, à luz das circunstâncias do caso concreto. A situação dos autos autoriza, com sobras, a dispensa da caução. A uma, pela elevadíssima probabilidade do direito dos exequentes. A sentença de mérito foi confirmada de forma unânime pela 1a Turma Cível deste Tribunal, tanto na Apelação Cível no 0707768-87.2021.8.07.0014 (Acórdão no 2051437), que tratou da própria imissão de posse, quanto na Apelação Cível no 0711926-20.2023.8.07.0014 (Acórdão no 2051440), que rechaçou a pretensão indenizatória do executado por supostas benfeitorias. Ademais, a sentença e acórdãos foram baseados na súmula 619 do STJ. A ementa da colegiada é lapidar ao consolidar o entendimento sobre a matéria: p{text-align: justify;} Direito Civil. Apelação Cível. Prevenção. Ausência. Cumprimento de sentença. Inadequação. Imissão na posse. Alienação fiduciária. Arrematação em hasta pública. Posse ilegítima. Benfeitorias não indenizáveis. Recurso não provido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta por ocupante de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela TERRACAP, em razão da consolidação da propriedade fiduciária. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelos arrematantes, condenando o apelante ao pagamento de taxa de ocupação, tributos e encargos incidentes sobre o imóvel, além das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta a necessidade de indenização prévia pelas benfeitorias realizadas, a inaplicabilidade da Súmula 619 do STJ e a proteção do bem como bem de família. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a alegação de prevenção da 5a Turma Cível, ii) verificar a viabilidade do pedido de cumprimento de sentença neste instância; iii) saber se a imissão na posse dos arrematantes pode ocorrer antes da indenização pelas benfeitorias realizadas pelo ocupante; (iv) saber se a posse exercida pelo apelante pode ser considerada de boa-fé, a justificar eventual indenização;(v) saber se é aplicável a proteção conferida ao bem de família no caso de imóvel arrematado em razão de inadimplemento de contrato com garantia fiduciária. III. Razões de decidir 3. A ausência de prevenção da 5a Turma Cível e a inexistência de conexão entre os processos impedem a redistribuição do feito ou o julgamento conjunto pretendido. 4. Nos termos dos artigos 516, inciso II, e 522 todos do Código de Processo Civil, compete ao juízo de primeiro grau processar o cumprimento da sentença, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no inciso I do art. 516, do CPC, o que não se verifica no presente caso. 5. A alienação fiduciária regularmente registrada na matrícula do imóvel impede a alegação de boa-fé por parte do ocupante, que deveria ter diligenciado quanto à situação jurídica do bem. 6. A posse exercida após a consolidação da propriedade em favor da TERRACAP e a subsequente arrematação pelos autores configura detenção precária, insuscetível de indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ. 7. A alegação de bem de família não se sustenta, pois o imóvel foi oferecido em garantia fiduciária, hipótese que afasta a impenhorabilidade, conforme o art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. 8. A avaliação do imóvel e o procedimento de leilão seguiram os parâmetros legais, não havendo enriquecimento sem causa por parte dos arrematantes. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse exercida por ocupante de imóvel arrematado em hasta pública, após a consolidação da propriedade fiduciária, é precária e não enseja indenização por benfeitorias. 2. A alienação fiduciária regularmente registrada impede a caracterização da posse de boa-fé. 3. A proteção conferida ao bem de família não se aplica ao imóvel dado em garantia fiduciária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC, arts. 1.202 e 1.219; CPC, arts. 85, §2o, 494, I, e 516, II; Lei no 9.514/97, arts. 22, 23, 26, 27 e 30; Lei no 8.009/90, art. 3o, V.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1626816, Processo 0700264-81.2022.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1965788, Processo 0744172-77.2024.8.07.0000. (Acórdão 2051437, 0707768-87.2021.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) Direito Civil. Apelação Cível. Prevenção. Ausência. Cerceamento de defesa. Rejeição. Indenização por Benfeitorias. Imóvel Arrematado em Hasta Pública. Posse Precária. Recurso conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Trata se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por benfeitorias cumulada com pedido de retenção. O autor alegou ter adquirido unidades imobiliárias construídas por terceiro sobre imóvel alienado fiduciariamente à TERRACAP, e que, após a arrematação do bem pelos réus em leilão público, teria direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como à retenção do imóvel até o pagamento da indenização. A sentença julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge se às seguintes questões (i) verificar a alegação de prevenção da 5a e 8a Turma Cível; ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; ( iii ) saber se o apelante faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel arrematado pelos réus; ( iv ) saber se é cabível o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização; ( v ) saber se a posse exercida pelo apelante pode ser considerada de boa fé, apta a ensejar os direitos pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prevenção da 5a Turma Cível e a inexistência de conexão entre os processos impedem a redistribuição do feito ou o julgamento conjunto pretendido. 4. O magistrado possui discricionariedade para indeferir provas que considerar impertinentes ou desnecessárias, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A posse exercida pelo apelante não pode ser considerada de boa fé, uma vez que a alienação fiduciária do imóvel estava regularmente registrada, sendo exigível, como diligência mínima, a consulta à matrícula do bem. 6. A cessão de direitos realizada pelo construtor originário sem a anuência da TERRACAP, credora fiduciária, torna a ocupação do imóvel irregular. 7. A arrematação do imóvel em hasta pública, com observância dos requisitos legais e por valor superior ao da avaliação, afasta a alegação de enriquecimento sem causa por parte dos réus. 8. A aplicação da Súmula 619 do STJ é pertinente ao caso, pois a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de indenização ou retenção por benfeitorias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido , preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse exercida por adquirente de unidade construída sobre imóvel alienado fiduciariamente, sem anuência do credor fiduciário, é precária e não enseja direito à indenização por benfeitorias ou retenção do bem. 2. A arrematação de imóvel em hasta pública, com observância dos requisitos legais, afasta a alegação de enriquecimento sem causa por parte dos arrematantes.” (Acórdão 2051440, 07119262020238070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2025, publicado no DJE: 9/10/2025) Tal acórdão torna a perspectiva de reversão do julgado nas instâncias superiores extremamente remota, esvaziando o risco de dano ao executado que a caução visa proteger. A duas, o prolongado tempo de tramitação do processo, que se arrasta desde 2021, priva os exequentes, legítimos proprietários dos imóveis desde a arrematação em março de 2021, do exercício pleno de seus direitos de propriedade. Exigir-lhes, após mais de quatro anos de espera e com um direito já confirmado em segunda instância, a imobilização de capital para prestar caução seria impor-lhes um ônus excessivo e desproporcional, que atentaria contra a própria efetividade da tutela jurisdicional. A demora processual, neste caso, milita em favor da dispensa da garantia, a fim de não perpetuar o prejuízo dos credores. Por fim, o próprio título executivo constituiu em favor dos exequentes um crédito de natureza contínua (taxa de ocupação), que se avoluma a cada mês de permanência indevida do executado no imóvel, servindo como uma espécie de garantia intrínseca ao processo. Deste modo, com base na robustez do direito dos exequentes, amparado na súmula 619 do STJ, no longo decurso de tempo e na aplicação dos princípios da razoabilidade e da efetividade jurisdicional, dispenso a prestação de caução para a efetivação das medidas executivas aqui deferidas. Da Extensão dos Efeitos da Sentença a Terceiros Ocupantes A parte exequente requer que o mandado de imissão na posse seja oponível não apenas ao executado, mas a quaisquer ocupantes que se encontrem nos imóveis. A pretensão é juridicamente hígida e encontra amparo no ordenamento processual. O artigo 109 do Código de Processo Civil regula os efeitos da alienação da coisa ou do direito litigioso no curso do processo. Seu § 3o estabelece de forma clara que "estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário." A ratio legis é clara: impedir que o demandado, por meio de negócios jurídicos paralelos realizados durante a tramitação da lide, esvazie a eficácia da futura decisão judicial. No caso em análise, o processo principal de imissão de posse foi ajuizado em 2021. Qualquer contrato de locação, cessão de posse ou comodato celebrado pelo executado MARCELO DUARTE com terceiros após o ajuizamento da ação caracteriza alienação de direito litigioso. Tais terceiros, ao receberem a posse de quem já era parte em uma demanda cujo objeto era precisamente a definição do direito a essa posse, assumiram a condição de sucessores ou cessionários da coisa litigiosa. A posse por eles exercida não é autônoma, mas derivada e subordinada à sorte do alienante/cedente no processo. Portanto, a sentença que determinou a imissão dos exequentes na posse e reconheceu a ilegitimidade da ocupação do executado estende seus efeitos de pleno direito a esses terceiros, que não podem opor em seu favor uma suposta boa-fé ou um direito autônomo. A ordem de desocupação e o mandado de imissão de posse são, por conseguinte, plenamente eficazes e executáveis contra todos que atualmente ocupem os imóveis por força de relação jurídica estabelecida com o executado. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta: 1. ADMITO o presente pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, por estarem preenchidos os requisitos legais. 2. Quanto à obrigação de pagar, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do débito apontado na planilha de cálculo ("Atualização monetária ATÉ 29 09 2025 MARCELO DUARTE"), no valor de R$ 420.884,52 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), a ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Fica a parte executada advertida de que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Quanto à obrigação de entregar coisa, DEFIRO a expedição de mandado de imissão dos exequentes na posse dos imóveis identificados como unidades no 401, 402, 403, 404, 503 e a loja 2, todos localizados no endereço QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Guará – II/DF. Para tanto, INTIME-SE pessoalmente o executado e/ou quaisquer outros ocupantes que se encontrem nos referidos imóveis para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da intimação, procedam à desocupação voluntária, entregando as chaves aos exequentes. 4. Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária, CERTIFIQUE-SE e proceda o Senhor Oficial de Justiça, de imediato, ao cumprimento forçado do mandado de imissão na posse. Fica, desde já, autorizado o uso de reforço policial, caso estritamente necessário para garantir o cumprimento da ordem judicial, bem como o arrombamento, se os ocupantes criarem obstáculos à efetivação da medida. 5. Caso haja bens móveis guarnecendo os imóveis no ato da imissão forçada e que não tenham sido retirados, deverá o Oficial de Justiça arrolá-los e descrevê-los em certidão circunstanciada, constituindo os exequentes como seus fiéis depositários, nos termos do artigo 629 do Código Civil. 6. Com fundamento na elevadíssima probabilidade do direito dos exequentes, já confirmada em sede de apelação, e no manifesto prejuízo que a demora na efetivação da tutela jurisdicional lhes causa, DISPENSO a prestação de caução para a efetivação da imissão na posse e para o futuro levantamento de valores, com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade, em interpretação teleológica do artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE IMISSÃO NA POSSE/DESOCUPAÇÃO, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça. Em suas razões recursais (ID 78467736), o agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da dispensa de caução e inidoneidade do crédito próprio, argumentando que a decisão contraria o disposto no art. 520, IV, do CPC, que exige caução suficiente e idônea para atos de levantamento de valores ou de expropriação, como a transferência de posse, e que o crédito exequendo, oferecido pelos agravados como "autocaução", é manifestamente inidôneo por não ser líquido, nem definitivo, e não conferir garantia externa e real apta a resguardar o executado em caso de reforma da sentença, expondo-o a danos irreversíveis; (ii) risco de dano e expropriação possessória, impugnando a determinação de desocupação e imissão na posse por ser uma medida de extrema gravidade, ao argumento de que a retirada da posse sem o trânsito em julgado da sentença, e sem caução adequada, configura periculum in mora e representa expropriação possessória compulsória, sendo que a manutenção da sua posse se justificaria pela alegada possibilidade de reforma do decisum e pela proteção da função social da propriedade e da dignidade humana; (iii) preço vil e excesso de execução, defendendo que houve excesso de execução no cálculo da taxa de ocupação, e utilizando como argumento de reforço a caracterização de preço vil na arrematação do imóvel, de 39,4% do valor da avaliação, situação idêntica a precedente paradigmático do col. STJ, aduzindo que isso corrobora o fumus boni iuris e a probabilidade de provimento do recurso. Com tais argumentos, requer, em caráter liminar, a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão, determinar o sobrestamento do cumprimento provisório e obstar a expedição do mandado de imissão na posse, impedindo qualquer ato de expropriação patrimonial. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reconhecer a ilegalidade da dispensa da caução e a inidoneidade do crédito exequendo. Subsidiariamente, requer que, em caso de prosseguimento da execução provisória, esta seja condicionada à prestação de caução idônea em valor não inferior a R$ 420.884,52. Preparo recolhido (ID 78469702). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da decisão que deferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença, com o prosseguimento dos atos executivos, notadamente a imissão na posse, e a cobrança da quantia de R$ 420.884,52, e dispensou a prestação de caução pelos exequentes, ora agravados. O agravante alega, em suma, que a dispensa de caução foi ilegal e que o crédito exequendo é inadequado para garantir o executado. Afirma haver risco de dano irreversível e expropriação possessória caso haja imissão na posse antes do trânsito em julgado. Sustenta que a manutenção de sua posse é necessária diante da possibilidade de reforma da decisão e da proteção à função social da propriedade. Por fim, aponta excesso de execução e preço vil na arrematação, aduzindo a probabilidade de êxito do recurso. Contudo, a análise detida dos autos de origem e das ações que originaram o cumprimento provisório de sentença em tela revela que o pleito recursal não preenche o requisito da probabilidade do direito, conforme exigido pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que impõe o indeferimento da tutela de urgência recursal. Nesse sentido, adiante-se que os argumentos do agravante são veementemente refutados pela vasta cognição exauriente já consolidada nos autos do processo de conhecimento e na correlata ação de indenização por benfeitorias, como se passará a expor. 1. Da Alegada Nulidade por Preço Vil e Imissão na Posse O agravante busca suspender a execução alegando que a arrematação teria ocorrido por preço vil de 39,4% do valor da avaliação e que a imissão na posse é medida temerária, sobretudo ante o fato de que a propriedade fiduciária estava registrada. No entanto, a probabilidade do direito invocado resta elidida pela decisão unânime desta egrégia 1a Turma Cível proferida nos acórdãos no 2051437 e no 2051440, que julgaram as apelações cíveis no 0707768-87.2021.8.07.0014 (Imissão na Posse) e no 0711926-20.2023.8.07.0014 (Indenização por Benfeitorias), respectivamente. A propósito, transcreve-se os referidos arestos, de lavra desta Relatoria: Direito Civil. Apelação Cível. Prevenção. Ausência. Cumprimento de sentença. Inadequação. Imissão na posse. Alienação fiduciária. Arrematação em hasta pública. Posse ilegítima. Benfeitorias não indenizáveis. Recurso não provido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta por ocupante de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela TERRACAP, em razão da consolidação da propriedade fiduciária. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelos arrematantes, condenando o apelante ao pagamento de taxa de ocupação, tributos e encargos incidentes sobre o imóvel, além das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta a necessidade de indenização prévia pelas benfeitorias realizadas, a inaplicabilidade da Súmula 619 do STJ e a proteção do bem como bem de família. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a alegação de prevenção da 5a Turma Cível, ii) verificar a viabilidade do pedido de cumprimento de sentença neste instância; iii) saber se a imissão na posse dos arrematantes pode ocorrer antes da indenização pelas benfeitorias realizadas pelo ocupante; (iv) saber se a posse exercida pelo apelante pode ser considerada de boa-fé, a justificar eventual indenização;(v) saber se é aplicável a proteção conferida ao bem de família no caso de imóvel arrematado em razão de inadimplemento de contrato com garantia fiduciária. III. Razões de decidir 3. A ausência de prevenção da 5a Turma Cível e a inexistência de conexão entre os processos impedem a redistribuição do feito ou o julgamento conjunto pretendido. 4. Nos termos dos artigos 516, inciso II, e 522 todos do Código de Processo Civil, compete ao juízo de primeiro grau processar o cumprimento da sentença, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no inciso I do art. 516, do CPC, o que não se verifica no presente caso. 5. A alienação fiduciária regularmente registrada na matrícula do imóvel impede a alegação de boa-fé por parte do ocupante, que deveria ter diligenciado quanto à situação jurídica do bem. 6. A posse exercida após a consolidação da propriedade em favor da TERRACAP e a subsequente arrematação pelos autores configura detenção precária, insuscetível de indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ. 7. A alegação de bem de família não se sustenta, pois o imóvel foi oferecido em garantia fiduciária, hipótese que afasta a impenhorabilidade, conforme o art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. 8. A avaliação do imóvel e o procedimento de leilão seguiram os parâmetros legais, não havendo enriquecimento sem causa por parte dos arrematantes. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse exercida por ocupante de imóvel arrematado em hasta pública, após a consolidação da propriedade fiduciária, é precária e não enseja indenização por benfeitorias. 2. A alienação fiduciária regularmente registrada impede a caracterização da posse de boa-fé. 3. A proteção conferida ao bem de família não se aplica ao imóvel dado em garantia fiduciária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC, arts. 1.202 e 1.219; CPC, arts. 85, §2o, 494, I, e 516, II; Lei no 9.514/97, arts. 22, 23, 26, 27 e 30; Lei no 8.009/90, art. 3o, V.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1626816, Processo 0700264-81.2022.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1965788, Processo 0744172-77.2024.8.07.0000. (Acórdão 2051437, 0707768-87.2021.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) p{text-align: justify;} Direito Civil. Apelação Cível. Prevenção. Ausência. Cerceamento de defesa. Rejeição. Indenização por Benfeitorias. Imóvel Arrematado em Hasta Pública. Posse Precária. Recurso conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por benfeitorias cumulada com pedido de retenção. O autor alegou ter adquirido unidades imobiliárias construídas por terceiro sobre imóvel alienado fiduciariamente à TERRACAP, e que, após a arrematação do bem pelos réus em leilão público, teria direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como à retenção do imóvel até o pagamento da indenização. A sentença julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) verificar a alegação de prevenção da 5a e 8a Turma Cível; ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; (iii) saber se o apelante faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel arrematado pelos réus; (iv) saber se é cabível o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização; (v) saber se a posse exercida pelo apelante pode ser considerada de boa-fé, apta a ensejar os direitos pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prevenção da 5a Turma Cível e a inexistência de conexão entre os processos impedem a redistribuição do feito ou o julgamento conjunto pretendido. 4. O magistrado possui discricionariedade para indeferir provas que considerar impertinentes ou desnecessárias, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A posse exercida pelo apelante não pode ser considerada de boa-fé, uma vez que a alienação fiduciária do imóvel estava regularmente registrada, sendo exigível, como diligência mínima, a consulta à matrícula do bem. 6. A cessão de direitos realizada pelo construtor originário sem a anuência da TERRACAP, credora fiduciária, torna a ocupação do imóvel irregular. 7. A arrematação do imóvel em hasta pública, com observância dos requisitos legais e por valor superior ao da avaliação, afasta a alegação de enriquecimento sem causa por parte dos réus. 8. A aplicação da Súmula 619 do STJ é pertinente ao caso, pois a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de indenização ou retenção por benfeitorias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse exercida por adquirente de unidade construída sobre imóvel alienado fiduciariamente, sem anuência do credor fiduciário, é precária e não enseja direito à indenização por benfeitorias ou retenção do bem. 2. A arrematação de imóvel em hasta pública, com observância dos requisitos legais, afasta a alegação de enriquecimento sem causa por parte dos arrematantes.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.202 e 1.219; Lei no 9.514/97, arts. 22, 23, 26, 27 e 30; CPC, art. 55, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 17.05.2022; TJDFT, Acórdão 1626816, 1a Turma Cível, processo 0700264-81.2022.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1965788, 8a Turma Cível, processo 0744172-77.2024.8.07.0000. (Acórdão 2051440, 0711926-20.2023.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) Especificamente quanto à alegação de preço vil e nulidade do procedimento expropriatório, esta Turma assentou que o imóvel objeto do leilão foi avaliado em R$ 1.580.000,00 e arrematado em segunda hasta por R$ 1.653.653,62, valor este superior ao da avaliação, o que, por si só, afasta a tese de que o bem foi vendido por preço inferior ao praticado no mercado. Salientou-se, ademais, que o laudo de avaliação que apontava R$ 4.198.000,00 foi produzido unilateralmente a pedido da Associação dos Moradores, utilizando critérios que visavam atender aos interesses dos apelantes. Portanto, não há que se falar em nulidade do procedimento expropriatório. 2. Da Posse Precária e da Irrelevância das Benfeitorias O agravante invoca a boa-fé e o direito de retenção por benfeitorias. Contudo, restou definitivamente consolidado que a posse do agravante é ilegítima e precária. A alienação fiduciária em favor da TERRACAP estava regularmente registrada na matrícula do imóvel (ID 71436090 dos autos n.o 0707768-87.2021.8.07.0014), impedindo a alegação de boa-fé, pois cabia ao ocupante diligenciar sobre a situação jurídica do bem. A cessão de direitos que fundamenta a ocupação, realizada sem a anuência da TERRACAP, credora fiduciária, caracteriza a irregularidade das ocupações. Em virtude dessa ilegitimidade, a posse exercida pelo ocupante, após a consolidação da propriedade em favor da TERRACAP e a subsequente arrematação, configura detenção precária, insuscetível de indenização por benfeitorias. Aplica-se, assim, ao caso, conforme já consignado nos mencionados acórdãos, a Súmula 619 do col. Superior Tribunal de Justiça[1], que preconiza ser a ocupação indevida de bem público mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, sendo que o art. 30 da Lei n.o 9.514/97 garante, de forma clara, a reintegração liminar do imóvel em favor do adquirente em hasta pública, independentemente da situação do ocupante. 3. Da Dispensa de Caução e o Risco de Dano Inverso O agravante impugna a decisão agravada por ter dispensado a caução, citando o art. 520, IV, do CPC. Com efeito, embora o art. 520, inciso IV, do CPC disponha que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que possam causar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, tal exigência não possui caráter absoluto. O próprio ordenamento jurídico excepciona a regra, ao prever, no art. 521, inciso IV, do CPC, a possibilidade de dispensa da caução quando “a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos”. Na espécie, verifica-se que a decisão recorrida encontra amparo legal no art. 521 do CPC[2], que permite a dispensa da caução quando a exigência se manifestar desnecessária à luz das circunstâncias do caso concreto, mais especificamente, no seu inciso IV, que autoriza a dispensa da caução quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos, como no presente caso. A dispensa, na hipótese, justifica-se pela elevadíssima probabilidade do direito dos exequentes ora agravados, já que as sentenças de mérito, que determinaram a imissão na posse e rejeitaram a pretensão indenizatória, foram confirmadas de forma unânime pela 1a Turma Cível, por meio dos acórdãos no 2051437 e no 2051440, sendo extremamente remota a probabilidade de reversão do julgado nas instâncias superiores, na esteira do consignado na decisão ora recorrida, o que esvazia o risco de dano que a caução visa proteger. Ademais, exigir caução após a longa tramitação do processo, que se arrasta desde 2021, privando os exequentes do pleno exercício da propriedade adquirida em março de 2021, impor-lhes-ia ônus excessivo e desproporcional, atentando contra a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido, o próprio título executivo condena o agravante ao pagamento de taxa de ocupação (R$ 689,02 por mês, por imóvel, a partir de 31/03/2021), servindo este crédito contínuo como uma garantia intrínseca ao processo. 4. Do Bem de Família e Função Social da Propriedade A alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família não se sustenta, pois o imóvel foi oferecido em garantia fiduciária, o que afasta a proteção legal, conforme o art. 3o, V, da Lei n.o 8.009/90. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal confirma que a impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao credor fiduciário quando a parte oferece o bem em garantia por vontade própria. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DISPOSIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. OFERECIMENTO. VONTADE PRÓPRIA. DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. INOPONIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, embora a Lei 8.009/90 vise proteger o imóvel da entidade familiar, não proíbe a disposição do bem pelo seu proprietário. 3. Nos contratos de empréstimo bancário, celebrados na forma da Lei 9.514/91, quando a própria parte oferece o bem em garantia, é inoponível ao credor fiduciário a tese da impenhorabilidade de bem de família. 4. Ausente qualquer dos requisitos necessários para a concessão da medida, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1965788, 0744172-77.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) Ressalta-se que a função social da propriedade não é argumento válido para impedir a imissão na posse dos legítimos proprietários, pois este direito é constitucionalmente garantido. Em suma, as teses jurídicas que poderiam configurar o fumus boni iuris para a concessão do efeito suspensivo já foram rechaçadas em sede de cognição exauriente pelo órgão colegiado, consolidando-se a obrigação de entregar a coisa e de pagar quantia certa. Dessa forma, não se verifica óbice legal para o levantamento dos valores depositados em favor dos exequentes agravados, inexistindo risco de dano irreparável ao executado agravante, sobretudo diante do fato de que a sentença a ser provisoriamente cumprida está em consonância com súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, assim como o perigo de dano, não se vislumbrando o desacerto da decisão agravada. Ressalte-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito do agravante e da necessidade de resguardar a efetividade da tutela jurisdicional já confirmada em segunda instância, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se incólume a r. decisão agravada, em todos os seus termos e fundamentos, inclusive no que tange à expedição do mandado de imissão na posse e à dispensa da caução. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Súmula 619 do STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. [2] Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042 ; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.